Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002636-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONE MUTRAN - CPF: 230.041.501-15 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação ordinária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao considerar que o ato administrativo impugnado se vincula ao cumprimento de decisão judicial proferida em mandado de segurança anterior, de modo a justificar a inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, afastando a alegada autonomia do ato administrativo, ao concluir tratar-se de consequência direta da execução de decisão judicial proferida em mandado de segurança.

5. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não configura omissão ou erro material. Não se identificou equívoco manifesto nem ausência de análise de questão essencial.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVONE MUTRAN
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação ordinária n. 1002636-78.2021.8.11.0041.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão embargado, ao adotar premissa equivocada de que o ato administrativo impugnado nesta demanda confunde-se com o objeto do mandado de segurança coletivo n. 79068/2014, aduzindo tratar-se de ato autônomo e posterior que demandaria a intimação pessoal da candidata para posse no cargo, não se afigurando apropriada a remessa da discussão para a fase executiva do
writ
, razão pela qual seria inequívoca a adequação da via eleita para anular o novel ato administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 276838878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IVONE MUTRAN
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação ordinária n. 1002636-78.2021.8.11.0041.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

No caso, ao contrário do que sustenta a embargante, constata-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, firmando tese jurídica expressa no sentido de que “
a execução de decisão judicial que determina a nomeação para cargo público deve ser promovida nos autos em que a ordem judicial foi proferida, sendo inviável sua revisão ou desconstituição em ação autônoma
” (Id. 270061370 – Pág. 2).

De fato, o v. acórdão embargado, após análise circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos relevantes, concluiu pela impossibilidade de anulação, nos presentes autos, do ato que tornou sem efeito a nomeação da embargante, uma vez que tal ato é consequência do cumprimento de decisão judicial proferida em outros autos (mandado de segurança n. 79068/2014), cabendo à embargante discutir, naqueles autos, eventual descumprimento da ordem judicial ou a necessidade de novo cumprimento.

A questão relativa à autonomia do ato administrativo impugnado foi devidamente enfrentada pelo v. acórdão, que concluiu, após análise dos elementos probatórios constantes dos autos, que se tratava de ato vinculado ao cumprimento de decisão judicial proferida no mandado de segurança. O fato de a embargante discordar dessa conclusão não configura omissão que autorize a oposição de embargos declaratórios.

É certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de reforma do julgado. Não há, pois, qualquer omissão a ser suprida, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

No tocante ao alegado erro material, constata-se que a embargante, sob o pretexto de correção, busca, em verdade, modificar a conclusão do julgado. Não se trata de equívoco manifesto na redação ou no raciocínio desenvolvido no v. acórdão, mas de discordância quanto à interpretação conferida ao caso concreto pelo órgão julgador.

Importa ressaltar que o erro material, como vício que autoriza a oposição de embargos declaratórios, é aquele perceptível
primo oculi
, identificável sem maiores digressões e que não implica em alteração da essência do julgado. No caso em apreço, não se verifica a presença de qualquer equívoco dessa natureza.

Com efeito, o v. acórdão embargado, ao examinar a controvérsia, analisou o histórico processual que envolve a pretensão da embargante, incluindo o mandado de segurança anteriormente impetrado, o cumprimento da decisão nele proferida por meio da nomeação da embargante, bem como o posterior ato administrativo que tornou sem efeito essa nomeação. Concluiu, ao final, que a discussão sobre a validade desse ato deve ser travada nos autos do mandado de segurança, e não em ação autônoma.

Essa conclusão não decorreu de equívoco na compreensão dos fatos, mas da interpretação jurídica conferida à questão, após a análise do conjunto probatório. Não há, portanto, erro material a ser corrigido.

Dessa forma, não há omissão nem erro material no v. acórdão; ao contrário, o que a embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
IVONE MUTRAN
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025